Tribunal: TJSP
Processo: 2198071-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Requerimento de penhora de 30% do salário ou proventos de aposentadoria da devedora – Matéria não levada ao conhecimento e à apreciação prévia do magistrado a quo – Impossibilidade de conhecimento direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.